Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-23.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-23.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CLEDISON LOPES BRITO - CPF: 616.838.841-91 (AGRAVADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1002371-23.2017.8.11.0007 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – CLASSE 206 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
contra a r. decisão proferida nos autos do recurso de Apelação Cível no 1002371-23.2017.8.11.0007, que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por não existir comprovação do alegado estado de pobreza da parte autora/agravante que a impedisse de pagar as despesas processuais, e determinou, portanto, o
recolhimento do respectivo preparo recursal
, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção (cf. Id. no 68822951).

A agravante reitera que não possui numerários suficientes para pagar as custas processuais e sustenta que o obstáculo financeiro não pode impedir o acesso ao Judiciário àqueles que efetivamente se encontram condição de hipossuficiência econômica, conforme dita a Carta Magna, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário; diz, ainda, que milita em seu favor a presunção de veracidade do alegado estado de necessidade, já que há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 80232585.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

É imprescindível, portanto, comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. No caso, o agravante diz que não tem condições para arcar com as despesas processuais, porque, seus rendimentos mensais são insuficientes para cobrir todas as despesas; sucede, porém, não há nos autos elementos probatórios que alberguem referida tese, já que

mera alegação de que “os bens da agravante continuam bloqueados pelo Poder Judiciário do Acre”, não induz à automática
concessão do benefício almejado.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com entendimento do STJ,
a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. No tocante à pessoa jurídica, cabe ainda consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1333158/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019).

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
desprovejo recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021